Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA EM DOIS PARCELAMENTOS. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio do livre convencimento motivado e o ônus da prova são conceitos importantes que regulam o processo de formação da convicção dos julgadores e a obrigação de comprovação das partes, respectivamente. Ambos são fundamentais para garantir a justiça e a imparcialidade do julgamento.
2. No caso dos autos, os dois princípios foram observados com acerto, inexistindo motivos para a reforma da conclusão monocrática acerca contrato firmado, da inadimplência do contratado, do acordo firmado para o pagamento da dívida em dois grandes parcelamentos, bem como da quantia devida.
3. O recurso interposto pela parte, com a pretensão de ver satisfeito um direito que acredita possuir ou de reformar decisão judicial que considera equivocada do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura litigância de má-fé.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.